Tribunal: TJDFT
Processo: 0729539-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729539-27.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CALENDÁRIO DE VISITAS ESPECIAIS. CONTEÚDO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em execução penal, por entender que o pedido de fixação de calendário de visitas especiais de crianças a pais e mães privados de liberdade possui natureza administrativa, não sendo passível de impugnação pela via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que homologa calendário de visitas especiais possui natureza jurisdicional, permitindo a interposição de agravo em execução penal, ou se trata de ato administrativo, insuscetível de impugnação por tal recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato impugnado decorre de procedimento coletivo voltado à organização administrativa das visitas especiais, sem repercussão direta sobre a execução da pena de apenado específico, enquadrando-se nas atribuições administrativas do juízo da execução (art. 66, VI a X, da LEP). 4. A jurisprudência consolidada do TJDFT estabelece que o agravo em execução penal somente é cabível contra decisões de conteúdo jurisdicional, proferidas no curso da execução individual da pena. 5. Não se aplica o princípio da fungibilidade para conversão do recurso em habeas corpus coletivo, pois não há ameaça concreta à liberdade de locomoção dos apenados. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Não é cabível agravo em execução penal contra decisão de natureza administrativa, ainda que homologada pelo juízo da execução, por não decorrer de incidente individual de execução da pena.” Dispositivos relevantes citados: Art. 66, incisos VI a X, e art. 197 da Lei de Execução Penal; art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Jurisprudência relevante citada: · Acórdão 1656369, 0730395-93.2022.8.07.0000, TJDFT, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo. · AgRg no HC n. 548.017/SP, STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas. · AgRg no HC n. 393.846/SP, STJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. · AgRg no HC n. 811.767/SP, STJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato. A recorrente alega violação ao artigo 197 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), argumentando que o acórdão impugnado restringiu indevidamente o cabimento do agravo em execução apenas a decisões proferidas no curso da execução individual da pena, tendo em vista que a lei não estabelece tal limitação, pois ela não restringe o manejo do recurso a determinada espécie de decisão ou a incidente específico da execução. Afirma que a decisão que fixa calendário de visitas especiais possui conteúdo jurisdicional, uma vez que impacta diretamente os direitos previstos nos artigos 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, e 19, §4o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, sustenta que o STJ, após o julgamento do Tema 1.214, tem reconhecido a natureza jurisdicional das decisões sobre direito de visita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 197 da Lei de Execução Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T